Tribunal: TJPA
Processo: 0660637-12.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0660637-12.2016.8.14.0301

APELANTE: SILVIO LOPES LUZ

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIES. ADITAMENTO NÃO REALIZADO. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SILVIO LOPES LUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movida em face de

IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA,
julgou totalmente improcedente a pretensão do autor, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Alega o apelante, em síntese, que firmou instrumento particular de adesão no programa de Financiamento Estudantil (FIES). Relata que desde o final do ano de 2014, perdeu seu contrato com o fundo, sem que tivesse conhecimento. Mesmo assim continuou estudando até o primeiro semestre de 2016.

Contudo, para sua surpresa, a instituição de ensino não renovou a sua matrícula para o segundo semestre de 2016, alegando que o autor possuía dívidas pretéritas, no valor de R$ 4.288,68.

Afirma que não possui mais vínculo com o FIES e que se existe alguma dívida, a instituição de ensino deveria cobrar do próprio fundo. Ainda, afirma que o aditamento para prolongar o contrato não foi realizado por culpa da instituição de ensino.

Nas contrarrazões, a Apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Após o recebimento do recurso, a Procuradora de Justiça Marisa Machado da Silva Lima, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do presente recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito.

As teses sustentadas pelo Recorrente não devem ser acatadas, restando correta a sentença, bem fundamentada, que julgou pela total improcedência dos pedidos. Entendo que não foi demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da apelada.

Em que pese a manifestação ministerial pelo provimento do recurso (ID 1676017), esta foi baseada na premissa de que “o Fundo de Financiamento simplesmente cortou as verbas destinadas ao repasse à instituição de ensino, nem sequer deixando o Recorrente ciente de tal situação desagradável, muito menos apresentando justificativa a tanto”. No entanto, entendo que a situação fática difere da relatada no parecer, como passo a expor:

O regulamento do FIES exige que, a cada semestre, os estudantes realizem o aditamento de seus contratos de financiamento.

Ocorre que a narrativa do apelante é confusa e contraditória. Afirmou que perdeu o contato com o fundo sem que tivesse tomado conhecimento e que, para sua surpresa, a instituição de ensino não renovou a sua matrícula para o segundo semestre de 2016.

Contudo, depois alegou que “tentou inúmeras vezes realizar a sua renovação contratual sem êxito, pois após preencher e confirmar os dados das abas “Dados Cadastrais” e “Curso/Financimento”, não conseguiu confirmar por culpa do recorrido”. Por conta desse erro, afirma que “não conseguiu efetuar a confirmação do aditamento 2014.2, ou seja, em razão das falhas técnicas do sistema FNDE, com isso, não conseguiu realizar os demais aditamentos subsequentes”.

Pela narrativa do recorrente, percebe-se que houve problema no aditamento de seu contrato desde o ano de 2014.
O próprio autor afirma que não conseguiu realizar a confirmação do aditamento 2014.2 e nem os aditamentos subsequentes.
Porém, continuou estudando na instituição até o primeiro semestre de 2016.

Assim, o autor sabia que seus aditamentos não estavam sendo feitos desde o ano de 2014. Ainda que tenha ocorrido algum possível erro da faculdade, como atraso no repasse ou falta de algum documento, o requerente teve tempo suficiente para solucionar as pendências desses aditamentos, que deveriam ser feitos a cada 06 (seis) meses. Se o problema ocorreu no sistema do FNDE, deveria ter procurado o órgão federal responsável, no intuito de buscar a solução cabível ao caso e não perder a sua adesão ao programa FIES.

Em razão da falta dos aditamentos do contrato, a Administração Pública Federal, por suas próprias regras, interrompeu o pagamento regular do serviço prestado pela instituição de ensino.

Finalmente, observa-se que o autor foi diretamente beneficiado pelos serviços prestados enquanto foi aluno da instituição, sendo, assim, também responsável pelo pagamento das mensalidades devidas.

Pelas razões expostas, entendo que não foi demonstrado nada de ilegal ou ilegítimo na conduta da recorrida, seja na perda do programa pelo recorrente, seja na negativa de renovação do contrato, ou na cobrança do serviço prestado anteriormente.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

Sem condenação em custas. Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que já arbitrados no percentual de 20% (Vinte por cento) do valor da causa, mantendo a exigibilidade

suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2024